Tribunal: STF
Processo: Rcl 43380
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Roberto Pereira em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja decisão teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como afrontado a eficácia do julgado no RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).
    O reclamante narra que propôs Reclamação Trabalhista nº 1297-79.2017.5.09.0322, em desfavor do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Antonina (OGMO/A) e de Terminais Portuários Ponta do Félix S/A (TPPRF), com o objetivo de “ver reconhecido o seu direito à equiparação do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal”.
    Alega que a autoridade reclamada violou a eficácia vinculante do entendimento paradigma (RE 597124 RG – Tema 222), porquanto, na qualidade de trabalhador portuário avulso, não lhe foi estendido o direito ao adicional de riscos devido aos trabalhadores portuários com vínculo permanente.
    Aduz que a autoridade reclamada, com base no art. 896-A, §5º, da CLT, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por não reconhecer a transcendência da matéria que envolve tema com repercussão geral já reconhecida, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a irrecorribilidade prevista no referido dispositivo inviabiliza a interposição de recurso à esta Suprema Corte .
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o AIRR – 1297-79.2017.5.09.0322 a fim de evitar dano irreparável com o trânsito em julgado da ação trabalhista.
    No mérito, postula que seja cassada a decisão reclamada a fim de permitir eventual interposição de recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    No caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada, com fundamento na jurisprudência do TST, concluiu pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, uma vez que, a partir da vigência da Lei nº 8.630/93, foi retirado dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, fulminando consequentemente o direito ao pagamento ao trabalhador portuário avulso.
    Por fim, compreendeu pela ausência de transcendência do recurso de revista, determinando a imediata baixa dos autos à origem.
    Transcrevo a decisão reclamada, na parte de interesse:
    “O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST.  Constato, no entanto, a existência de obstáculos processuais aptos a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, no que diz respeito ao tema “adicional de risco”, a decisão está em harmonia com a jurisprudência deste TST, segundo a qual, a partir da vigência da Lei nº 8.630/93, que retirou dos próprios trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso, conforme se extrai dos seguintes precedentes da SBDI-I desta corte: 
    (...)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria” (art. 896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem. “
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a decisão paradigmática, RE nº 597.124/PR, vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
    "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso"
    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação constitucional, entendo haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão apontada como paradigmática.
    Destaco que o Pleno, em sua maioria, ao acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, relator do recurso paradigma (RE 597.124 RG), compreendeu, sob a perspectiva do art. 5º, XXXIV, da CF, que os trabalhadores portuários avulsos têm direito ao percebimento do adicional de riscos, desde que verificado o exercício das mesmas funções e condições dos trabalhadores portuários com vínculo permanente.
    Ademais, depreende-se do voto do Ministro Edson Fachin, que a partir da interpretação da Lei nº 4.860/65 e da Lei nº 8.630/93, revogada pela Lei nº 12.815/13, diversamente do assentado na decisão reclamada, entendeu não ser possível extrair da Lei nº 8.630/30 a extinção do direito dos trabalhadores portuários avulsos ao recebimento do adicional de riscos. A propósito, cito o seguinte trecho do voto: 
    “Outrossim, a exegese das Leis 4.860/1965 e 8.630/1993, esta última integralmente revogada pela Lei 12.815/2013, não autoriza, de forma direta e expressa, extrair-se proibição de reconhecer-se, presentes as condições fáticas necessárias, o direito ao adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos. 
    E não se argumente que os servidores ou empregados da administração dos portos nos dias atuais exercem atividades essencialmente diferentes daquelas exercidas pelos trabalhadores avulsos, para concluir descabida a equiparação pretendida, porquanto se há o pagamento do referido adicional de riscos como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em condições adversas, esta previsão, em face das disposições constitucionais já referidas, deve também ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos, porque submetidos às mesmas condições adversas.
          A isonomia expressamente designada pelo legislador constituinte originário para os trabalhadores avulsos no artigo 7º, XXXIV, da CRFB deve nortear tanto a interpretação autêntica conferida pelo legislador ordinário quanto concebeu as leis 8.630/1993 e 12.815/2013 quanto a interpretação constitucional que ora esta Suprema Corte está a conferir ao regime dos trabalhadores portuários avulsos. 
    Em juízo de delibação, entendo que há afronta à autoridade do decidido por esta Corte no RE nº 597.124/PR ao deixar de aplicar o Tema nº 222, razão pela qual deve ser superado o óbice previsto no art. 988, §5º, I, do CPC e da Súmula nº 734 desta Corte, ante a previsão de irrecorribilidade contida no art. 896-A, §5º, da CLT, mormente em matéria em que já reconhecida a repercussão geral, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Anote-se, por oportuno, precedente análogo à presente reclamação: Rcl nº 43.292/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/9/20.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente